Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HELEN JOSIE SANTOS AMARAL E LIDIANE FERNANDES LEANDRO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0700257-88.2023.8.07.0007, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora de percentual do salário da Agravada. Em suas razões recursais, a parte Agravante defende, em síntese, a possibilidade de penhora de salário da Agravada, com fundamento na jurisprudência do STJ. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja deferida a penhora de 10% dos proventos da Agravada. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Esclareço, ainda, que compartilho do entendimento de que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal do § 2o do art. 833 do CPC, inserida na expressão prestação alimentícia, de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 07 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator